Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DEVER DE PAGAMENTO DOS FRUTOS OU LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO OCUPANTE PARA DESOCUPAÇÃO OU PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DO OCUPANTE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AS APELAÇÕES DAS AUTORAS E DA RÉ BERNADETE CARDOSO PESSOA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARGARETH CARDOSO PESSOA.
1. Uma vez instituído o condomínio pela sucessão causa mortis, os herdeiros que não estão na posse do imóvel partilhável podem exigir o direito de indenização correspondente ao uso exclusivo da propriedade comum.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, a ocupação exclusiva do imóvel comum por parte de um dos herdeiros não resulta em obrigação automática ao pagamento de aluguéis em favor dos demais sucessores. Faz-se necessário manifestação expressa quanto ao desejo ao pagamento de aluguel.
3. No caso, os documentos apresentados pelas autoras não comprovam que as requeridas foram notificadas da intenção pela cobrança dos lucros cessantes ou frutos da coisa, razão pela qual este só se tornou devido com a citação da presente demanda.
4. Eventual anuência pelo uso não oneroso deixa de existir a partir do momento em que sobrevém manifestação expressa em sentido contrário.
5. A normas editadas ao tempo da pandemia do COVID19 não criaram qualquer direito à isenção de pagamento de aluguéis pelo herdeiro ocupante do imóvel comum.
6. Ao exercer a posse exclusiva de determinado imóvel, o herdeiro ocupante fica responsável pelo custeio das despesas fixas necessárias à sua manutenção, porque delas não decorre acréscimo patrimonial.
7. O direito à indenização por despesas das quais resultem acréscimo patrimonial depende de comprovação inequívoca, o que não ocorreu no caso sub judice.
8. Os honorários de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional ao êxito e fracasso de cada parte no processo, conforme preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil.
9. Recursos conhecidos. Apelação das autoras e da requerida BERNADETE CARDOSO PESSÔA não provida. Apelação da requerida MARGARETH CARDOSO PESSOA parcialmente provida.